Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TRABALHADORA AUTÔNOMA. MANICURE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o saldo bloqueado seria impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos, incluindo depósitos em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura, salvo comprovação de fraude ou má-fé.
5. Mesmo que se considere a descaracterização da caderneta de poupança devido à movimentação constante, não há justificativa para afastar a impenhorabilidade.
6. A proteção da impenhorabilidade pode ser estendida a outras aplicações ou investimentos, ou até mesmo à conta corrente, conforme interpretação do STJ.
7. No caso em análise, o valor constrito está muito aquém do limite de 40 salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A movimentação atípica da caderneta de poupança não afasta a impenhorabilidade, salvo comprovação de fraude ou má-fé.
A proteção da impenhorabilidade pode ser estendida a outras aplicações ou investimentos, ou até mesmo à conta corrente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, interpretação reiterada sobre a impenhorabilidade de depósitos em caderneta de poupança.